Tribunal: TJMT
Processo: 0002527-46.2020.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002527-46.2020.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WILLIAN SILVA DA COSTA - CPF: 807.282.781-20 (EMBARGANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), LUDIAME ROSA PAIVA DA SILVA - CPF: 061.245.401-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO GRAVÍSSIMA. ART. 303, §2º, DO CTB
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
. INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DAS TESES DEFENSIVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que desproveu apelação criminal, mantendo a condenação do réu pelo crime
previsto no art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado efetivamente incorreu nos alegados vícios de omissão e contradição.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador, quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os
aclaratórios
opostos pela defesa.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais
.
”

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
__________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 41, 157, §1.º, e 619; CTB, art. 303, §2.º
.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 263699 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 16/12/2025, DJe 18/12/2025; STJ, EDcl no AgRg no HC 564.325/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/12/2020, DJe 24/02/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.516.441/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 02/09/2024, DJe 05/09/2024; TJMT, N.U 0025262-81.2016.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. 27/01/2021, DJE 29/01/2021; TJMT, N.U 1016354-42.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 01/12/2020, DJE 04/12/2020.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: WILLIAN SILVA DA COSTA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
WILLIAN SILVA DA COSTA

contra o v. acórdão
proferido nos autos da
Apelação Criminal
n.º
0002527-46.2020.8.11.0064
,
p
or meio do qual a
c.
Terceira Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
desproveu o recurso da defesa
,
mantendo a decisão que condenou
o embargante pela prática do crime previsto no
art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
.

Nas razões recursais vertidas no ID
377455381
, a d. Defesa aponta

a existência de
omissões e contradições
no v. acórdão, sustentando, em síntese: (a)
omissão
quanto à natureza de nulidade absoluta do teste de etilômetro, ao argumento de que o aparelho utilizado não possuiria certificação de aferição periódica obrigatória pelo INMETRO, o que tornaria o laudo absolutamente imprestável e contaminaria os demais elementos probatórios, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada; (b)
contradição
na valoração probatória, consistente em rechaçar a tese de nulidade do etilômetro e, simultaneamente, amparar a condenação em provas que seriam derivadas da prova supostamente viciada; e (c)
omissão
quanto à análise aprofundada da tese de inépcia do aditamento da denúncia, especialmente no que tange à ausência de descrição de fato novo e à alegada violação ao princípio da correlação.

Ao final, requer a atribuição de
efeitos infringentes
aos aclaratórios, para que seja reformado o acórdão embargado, com a consequente
absolvição
do embargante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o
afastamento da qualificadora
prevista no art. 303, §2.º, do CTB, com o redimensionamento da pena aplicada, além do
prequestionamento
explícito dos dispositivos legais e constitucionais ventilados na peça.

Em observância ao princípio do contraditório, foram
oportunizadas

as contrarrazões
ministeriais
,
apresentadas
no ID
379816379
, por meio das quais a
i. Procuradoria
-
Geral de Justiça

manifestou-se
pela
rejeição
dos
embargos de declaração
, sustentando a inexistência de vícios e o nítido caráter de rediscussão do mérito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab
initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios manejados por
WILLIAN SILVA DA COSTA
, pois presentes os pressupostos objetivos e subje
tivos para sua admissibilidade.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar
equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem
via inadequada para a reforma ou reexame da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

1.
D
as
alegadas

omissões
e
contradições

suscitadas

pelo

embargante
:

À
guisa de contextualização do caso concreto, transcrevo integralmente a
ementa
do acórdão embargado,
in
verbis
:

"
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO GRAVÍSSIMA. ART. 303, §2º, DO CTB. PRELIMINARES DE NULIDADE DO TESTE DE ETILÔMETRO E INÉPCIA DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o teste de etilômetro é válido; (
ii
) se o aditamento da denúncia observou os requisitos do art. 41 do CPP; (
iii
) se há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva; (
iv
) se deve ser afastada a qualificadora prevista no art. 303, §2º, do CTB; e (v) se a dosimetria da pena e o regime inicial comportam reforma.

III. Razões de decidir

3. O teste de etilômetro revelou-se válido, pois o equipamento utilizado estava regularmente aferido pelo INMETRO dentro do prazo de verificação anual, inexistindo demonstração concreta de irregularidade apta a comprometer a prova técnica.

4. O aditamento da denúncia descreveu de forma clara a conduta imputada, o resultado lesivo e o nexo causal, observando os requisitos do art. 41 do CPP e assegurando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

5. A ausência de perícia técnica no local do acidente não impede a condenação, uma vez que o art. 167 do CPP admite a substituição do exame pericial por prova testemunhal idônea.

6. A qualificadora prevista no art. 303, §2º, do CTB foi corretamente aplicada, pois a alteração da capacidade psicomotora do apelante e a natureza gravíssima das lesões sofridas pela vítima foram devidamente comprovadas nos autos.

7. A exasperação da pena-base mostrou-se adequada diante das circunstâncias do crime e das consequências gravíssimas suportadas pela vítima, que extrapolaram os elementos inerentes ao tipo penal.

8. Mantém-se a agravante da reincidência e o regime inicial semiaberto, em observância aos critérios previstos nos
arts
. 33 e 59 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A regular aferição do etilômetro pelo INMETRO dentro do prazo de validade afasta a alegação de nulidade da prova técnica. 2. A denúncia e seu aditamento são aptos quando descrevem suficientemente a conduta imputada, o resultado e o nexo causal, assegurando o exercício da ampla defesa. 3. A qualificadora do art. 303, §2º, do CTB incide quando comprovadas a alteração da capacidade psicomotora do agente e a natureza gravíssima da lesão sofrida pela vítima. 4. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime é admissível quando fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo
penal."."

A irresignação defensiva fundamenta-se no fato de que
o acórdão

incorreu em:
(i) omissão quanto à natureza absoluta da nulidade do teste de etilômetro e seus efeitos contaminantes sobre o conjunto probatório; (
ii
) contradição entre a rejeição da tese de nulidade do etilômetro e o simultâneo amparo da condenação em provas alegadamente derivadas da prova viciada; e (
iii
) omissão quanto à análise aprofundada da tese de inépcia do aditamento da denúncia.

Neste cenário,
atento ao
aguerrido inconformismo
da i. Defesa
,
ao
confronta
r
o inteiro teor do
v.
acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais
,
denoto
in
existir omissão
ou contradição

a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada
.

Realizada leitura atenta da mencionada ementa e do inteiro teor do respectivo voto, o que se constata, em verdade, é a
nítida intenção do embargante em ver reapreciada questões já debatidas e decididas
, outorgando-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por
discordar do entendimento exarado
pelo órgão fracionário competente.

Diante disso, revela-se
evidente a ausência do vício de omissão ou contradição no acórdão
impugnado, havendo tão somente o manifesto inconformismo do embargante com o resultado da avaliação do caso concreto, ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada, insistindo em discordar do entendimento adotado, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Em primeiro lugar, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em
omissão
ao deixar de enfrentar o argumento de que a ausência de aferição periódica pelo INMETRO não geraria uma prova meramente "fraca" ou "relativa", mas sim uma "não-prova", dotada de nulidade absoluta e com efeitos contaminantes sobre todo o conjunto probatório. Afirma que o acórdão teria contornado o cerne da questão ao afirmar que a embriaguez poderia ser comprovada por outros meios de prova, sem enfrentar a tese da nulidade absoluta e seus reflexos sobre os demais elementos dos autos. A alegação, contudo, não resiste a um exame minimamente atento do acórdão embargado.

Com efeito, a leitura do voto condutor do acórdão revela, de forma inequívoca, que o órgão julgador enfrentou expressamente a tese de nulidade do teste de etilômetro, dedicando-lhe tópico específico, o qual consignou, com precisão e clareza, que "
o documento de ID 358694428 – Pág. 31/32, correspondente ao extrato do teste de alcoolemia, demonstra, de forma cabal e inequívoca, a regularidade do equipamento utilizado, eis que consta do referido documento a identificação do modelo e da versão do etilômetro, ambos devidamente aprovados pelo órgão metrológico competente
". Acrescentou, ainda, que "
o equipamento utilizado para realização do teste de etilômetro em WILLIAN havia sido devidamente verificado pelos órgãos de controle em 05/09/2019, com validade até 04/09/2020
", e que "
considerando que os fatos ora em análise se deram em 14/03/2020 – ou seja, pouco mais de 6 meses após a última fiscalização – não há que se cogitar em qualquer falha no instrumento utilizado pelos agentes públicos
"
(ID 375945387)
.

O acórdão reconheceu expressamente a plena validade do teste de etilômetro realizado, com base na documentação constante dos autos, consignando que o equipamento estava regularmente aferido pelo INMETRO dentro do prazo de validade. A referência aos demais meios de prova foi feita em caráter meramente subsidiário e dialético, como argumento
ad
argumentandum
tantum
, para demonstrar que, mesmo em hipótese puramente abstrata de invalidade do exame técnico — o que foi categoricamente rejeitado —, a condenação ainda assim se
sustentaria.

O segundo vício apontado pelo embargante consiste em suposta
contradição
do acórdão, que teria, simultaneamente, rejeitado a tese de nulidade do etilômetro e amparado a condenação em provas que seriam derivadas da prova supostamente viciada, em violação à teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal.

No caso concreto, contudo, o acórdão embargado não reconheceu qualquer vício originário no teste de etilômetro; ao contrário, afirmou, de forma expressa e fundamentada, a plena validade do exame técnico realizado. Ausente a premissa da ilicitude originária, não há como cogitar de contaminação derivada, de forma que a teoria dos frutos da árvore envenenada não tem incidência na espécie.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a contradição interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis entre si, que tornem a decisão internamente incoerente e impeçam a compreensão do raciocínio decisório; porém, não é isso que ocorre no caso em exame.

Não há qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos do acórdão e o dispositivo nele contido, haja vista que o julgado reconheceu a validade do etilômetro, a existência de provas testemunhais convergentes e, com base nesse conjunto probatório coeso, manteve a condenação, inexistindo, nessa sequência lógica, qualquer proposição inconciliável com outra. O que o embargante denomina de "contradição" é, na realidade, a discordância entre a conclusão do acórdão e a interpretação que a defesa atribui ao conjunto probatório — divergência que, por sua natureza, não configura vício formal da decisão e não pode ser corrigida pela via
aclaratória
.

Por fim, o terceiro vício apontado pelo embargante consiste em suposta
omissão
do acórdão quanto à análise aprofundada da tese de inépcia do aditamento da denúncia, especialmente no que tange à ausência de descrição de fato novo que justificasse a modificação da imputação e à alegada violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença. A alegação, contudo, igualmente não se sustenta diante do exame atento do acórdão embargado.

O julgado dedicou tópico específico ao exame da preliminar de inépcia do aditamento da denúncia, examinando detidamente os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, e concluiu, de forma fundamentada, que "
a peça acusatória complementar descreveu de forma clara e individualizada a conduta do acusado, o resultado produzido e o respectivo nexo causal, preenchendo integralmente os requisitos legais e viabilizando o pleno exercício do direito de defesa
". Acrescentou, ainda, que "
uma vez promovido o aditamento, foi oportunizada à defesa novo prazo para manifestação, ocasião em que apresentou nova resposta à acusação, evidenciando-se a plena observância do contraditório e da ampla defesa em sua dimensão mais ampla
"
(ID
375945387
)
.

Dessa forma, a alegação de que o acórdão teria se limitado a afastar a tese de inépcia de forma genérica, sem enfrentar os argumentos específicos levantados no recurso de apelação, não encontra respaldo na leitura do julgado, eis que o acórdão examinou a matéria na extensão necessária ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente, coerente e compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sob outro aspecto,
os argumentos atinentes à inexistência de descrição de fato novo e à alegada
violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença
,
agora trazidos em sede de embargos de declaração,
sequer constituíram objeto de inconformismo no recurso
de apelação
da defesa
.

Como se sabe,
é inviável o manejo dos embargos de declaração como peça de “aditamento” do recurso anterior
, para o fim de, com a suposta pretensão de aclarar omissões ou de dirimir contradições,
inovar a matéria devolvida ao Tribunal
,
agregar teses não ventiladas nas razões recursais
ou
ampliar objetivamente as causas de pedir e os pedidos prévios
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“2.
No âmbito
de agravo regimental e
de embargos de declaração, o Superior Tribunal de Justiça não admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso
”.
(
EDcl
no
AgRg
no HC 564.325/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
24/02/2021).

Não destoa o posicionamento deste e. TJMT:

“É impossível a inovação de pedidos em sede de embargos de declaração”
. (N.U 0025262-81.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021).

“‘Inadmissível a inovação recursal e a dedução de argumento novo em sede de Embargos de Declaração’”
.
(N.U 1016354-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 04/12/2020).

Não há, portanto, omissão
ou contradição
a ser sanada, verificando-se, na realidade, uma insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, ao pretender, por via transversa, a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Nesse sentido:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. (...) INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO DOS EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 4. Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 5. A propósito do argumento veiculado nestes embargos, assentei que, no caso, não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudesse abrandar a impossibilidade de superação dos óbices processuais que impediram o conhecimento do habeas corpus — supressão de instância e necessidade de revolvimento do acervo probatório —, nem mesmo para determinar ao Juízo de primeiro grau que decida, de imediato, a respectiva preliminar de nulidade.
6. Assim, ao contrário do que entende a defesa, não existe omissão a ser sanada e os argumentos trazidos neste recurso, tal como postos, apenas buscam a rediscussão da matéria e exprimem inconformismo com o resultado do julgamento, o que se revela incabível nesta via recursal.

IV. Dispositivo 7.
Embargos de declaração rejeitados
.”
(STF - HC 263699
AgR-ED
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
nDIVULG
17-12-
2025PUBLIC
18-12-2025).

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão
/contradição
do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando a presença dos vícios alardeados pelo embargante, resta forçoso reconhecer a
inviabilidade de acolhimento dos presentes declaratórios
e a necessidade de rejeitar as pechas deduzidas nas razões defensivas
, bem como os efeitos infringentes pretendidos
.

Ad
argumentandum
tantum
, consigno que, a teor da jurisprudência pátria,
"
o julgador não está obrigado a refutar todas as teses da defesa, desde que se possa compreender os motivos da decisão
, o que, como se sabe, está em consonância com o consolidado entendimento desta Corte, razão pela qual incide a referida Súmula n.83/STJ. 3. Agravo regimental não provido"
(STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.516.441/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 5/9/2024) – destaquei.

2.
Prequestionamento

Por fim, a par do mencionado entendimento jurisprudencial, firmando a desnecessidade de que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir; destaco que os artigos de Lei referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
a
os Embargos de Declaração opostos
por
WILLIAN
SILVA DA COSTA
nos autos da Apelação Criminal n. 0002527-46.2020.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026